Tribunal: TJPA
Processo: 0000824-50.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000824-50.2015.8.14.0136
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: MN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, MARCELO RIBEIRO CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0000824-50.2015.8.14.0136

EMBARGANTE: MN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

ADVOGADO: ALESSANDRA DIAS MARANHAO

ADVOGADO: WERCELLI MARIA ANDRADE DOS SANTOS

EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

ADVOGADO: THIAGO COLLARES PALMEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC/15. PRESENTE. RELATORA QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, do CPC. OMISSÃO DEVE SER SANADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
O acórdão embargado deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

II-

O Magistrado Singular fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Ocorre que, atendendo ao disposto no §11º do art. 85 do CPC, cabível o acréscimo à verba honorária, tendo em vista que a interposição do recurso de apelação atribuiu mais trabalho ao advogado da apelada/embargante, na medida em que teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, o qual fora desprovido.

III-
Considerando os limites estabelecidos e a ordem de preferência para a base de fixação dos honorários sucumbenciais (§2ºe §8º do art. 85 do CPC/15), majoro os honorários fixados em sentença, de modo que havendo sido fixado em 10% (dez por cento) no primeiro grau, mantenho referida condenação, acrescida de

5% (cinco por cento) pelo trabalho aqui realizado (âmbito recursal), o que totaliza 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

IV –
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0000824-50.2015.8.14.0136

EMBARGANTE: MN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

ADVOGADO: ALESSANDRA DIAS MARANHAO

ADVOGADO: WERCELLI MARIA ANDRADE DOS SANTOS

EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

ADVOGADO: THIAGO COLLARES PALMEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME em face do acórdão que julgou a apelação n. 0008245020158140136. A parte embargada é ALLIANZ SEGUROS S.A.

Alega o embargante que o acórdão se mostrou omisso quanto a fixação de honorários sucumbenciais, referente ao âmbito recursal, que se refere o art. 85, §11º do CPC/15.

Em contrarrazões, a parte embargada alegou que o objetivo da parte embargante era apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida.

É o breve relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

Belém,

de

de 2020

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0000824-50.2015.8.14.0136

EMBARGANTE: MN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

ADVOGADO: ALESSANDRA DIAS MARANHAO

ADVOGADO: WERCELLI MARIA ANDRADE DOS SANTOS

EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

ADVOGADO: THIAGO COLLARES PALMEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante demonstrou que houve omissão no julgado, motivo pelo qual a pretensão dele se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC

A decisão ora embargada deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios no âmbito recursal, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, razão pela qual passo a proferir decisão neste sentido, a fim de que seja ela integralizada no acórdão atacado.

Vejamos, pois, o que dispõe o art. 85, § 11º , do CPC, a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Da sentença se extrai que o magistrado fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, ou seja, estabeleceu o percentual mínimo disposto no art. 85, § 2º. No caso dos autos, verifico que a interposição do recurso deu ensejo a um trabalho maior ao advogado do apelado/embargante, na medida em que teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, o qual não fora provido.

§ 2º (...) Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I) o grau de zelo do profissional;

II) o lugar da prestação do serviço;

III) a natureza e a importância da causa;

IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Diante do exposto, e considerando os limites estabelecidos no parágrafo acima referenciado, majoro os honorários fixados em sentença, de modo que havendo sido fixado em 10% (dez por cento) no primeiro grau, mantenho referida condenação, acrescida de

5% (cinco por cento) pelo trabalho aqui realizado, o que totaliza 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ressalta-se que, na presente oportunidade, aplica-se “o valor da condenação” como base da fixação de honorários, haja vista que a questão referente aos honorários advocatícios sucumbenciais se trata de matéria de ordem pública e que obedece uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, de acordo com o preceito disposto no art. 85, §2º e 8º do CPC/15. Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. (...)

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.

85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral,
de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. (...)

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Por todo o exposto, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para sanar a omissão referente a fixação de honorários sucumbenciais atinentes a fase recursal, de modo que tal verba a ser acrescida em 5%, resultando no patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/01/2020